Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. AFASTADOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. (arts. 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil).

2. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, devendo ser admitida somente após esgotadas as tentativas de localização do endereço do Devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

3. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

4. A falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento é passível de ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença tão somente nos casos em que o processo correu à revelia (art. 525, § 1o, I, do Código de Processo Civil), situação diversa da apresentada nos autos.

5. A apresentação de defesa por negativa geral pela Curadoria Especial implica na preservação do devido processo legal substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Além disso, impede a aplicação dos efeitos da revelia.

6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.